Tribunal: TJSP
Processo: 2068225-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Nota promissória – Inconformismo contra o indeferimento da penhora sobre os direitos possessórios de um imóvel, objeto de ação de usucapião – Pretensão ajuizada em face do pedido de reconsideração – Intempestividade do agravo constatada – RECURSO NÃO CONHECIDO.